Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716372-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O À embargante sobre as petições e documentos apresentados pelo embargado (IDs 28398973, 28480311 e 28480312). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021 15:40:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator